Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSA VISITANTE É COMPANHEIRA DO SENTENCIADO E CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DE VISITAS. PORTARIA VEP/TJDFT 008/2016 REGULAMENTA A VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS NO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL.
1. A Portaria n. 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que dispõe sobre o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, constitui norma de caráter regulamentar que detalha a aplicação dos arts. 40, inciso X e parágrafo único, e 66, incisos VI e VII, ambos da Lei n. 7.210/84. Referida Portaria não viola o princípio da reserva legal, uma vez que compete ao Juiz da Execução tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais.
2. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado.
3. Contudo, não se trata de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser avaliado diante das circunstâncias do caso concreto. Há que se examinar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la.
4. Na hipótese, a companheira do agravante foi condenada à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direito, mas não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena a ela imposta desde o ano de 2018, nem manteve o endereço atualizado, demonstrando desrespeito às normas legais e sociais de convivência, bem como que se oculta para não colaborar com a justiça criminal, culminando na reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade.
5. Diante dessas peculiaridades do caso concreto, a restrição de visitas ao agravante que foram impostas pelo Juízo da Execução à companheira dele não foge aos parâmetros da razoabilidade, inclusive com a finalidade de proteger o processo de ressocialização de ambos, tanto do interno, quanto de sua companheira; e se ela for ao presídio não visitará o sem companheiro, pois, será presa na ocasião.
6. Recurso de agravo em execução a que se nega provimento.